Tribunal: TJSP
Processo: 2319767-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Pretensão à revisão do valor atribuído pelos Exequentes a salvado veicular, considerando cenário de condenação da Executada, ora Agravante, a indenizar dano material com desconto desse valor – Obrigação de fazer atribuída aos Exequentes, em efetivo proveito da Executada – Conflito de interesses evidente – Incompatibilidade da cobrança aos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Pretensão à revisão do valor atribuído pelos Exequentes a salvado veicular, considerando cenário de condenação da Executada, ora Agravante, a indenizar dano material com desconto desse valor – Obrigação de fazer atribuída aos Exequentes, em efetivo proveito da Executada – Conflito de interesses evidente – Incompatibilidade da cobrança aos prejudicados da adoção de medidas que minimizem os recursos a serem por eles recebidos – Proporcionalidade e verossimilhança das alegações dos Exequentes, não sendo razoável lhes privar da integralidade do valor indenizatório material em decorrência de sua conduta quanto ao salvado – Ausência de indicação contundente do valor adequado em substituição – Decisão mantida – Agravo não provido.